Tribunal: TJSP
Processo: 1500645-96.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Furto simples – confissão corroborada pelas demais provas.
Aplicação do princípio da insignificância – Subtração de um aparelho celular avaliado em R$ 458,10 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos), restituído à vítima.
Absolvição por atipicidade material.